Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713495-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 140 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES EMBARGADO: MIRIAN RODRIGUES RODOVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 140 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES (ID 49389906) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48892306). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator